Tribunal: TJDFT
Processo: 0711547-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711547-92.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HERCULES VINICIUS COSTA SEVERO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Homologo a desistência do recurso (id. 27109901), para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Revogo o despacho de id. 26922017, para inclusão do processo em pauta presencial. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 7 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora